Tribunal: TJBA
Processo: 8069247-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
aPODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069247-79.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RONIMARIO SENA MOREIRA Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DO ABANDONO DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO INC. III E §1º DO ART. 485 DO CPC/15. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069247-79.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante RONIMARIO SENA MOREIRA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .